Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002865-30.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA
PACIENTE(S): PAULO POLICARPO ANGELO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de PAULO POLICARPO ANGELO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de incidente processual (NU 1000203-21.2022.8.11.0024), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas da conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 4) a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio; 5) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 118788495), com documentos (ID 118788498/ID 118792955).
Relatos.
Em 17.2.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso vertente, em relação ao segregado, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois presente a prova da materialidade do fato e evidenciados indícios suficientes de autoria, consistentes pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, depoimento de testemunhas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial.
Conforme boletim de ocorrência, no dia 15.02.2022 por volta de 21h45min, na Avenida Mirante, S/N no Bairro: São Sebastião, nesta cidade e Comarca, durante busca pessoal, os policiais militares teriam encontrado no bolso de Pedro Ferreira Alves Sobrinho, de 61 anos, uma diminuta porção de substância análoga à cocaína, ocasião em que o Sr. Pedro informou que teria adquirido a porção do ora conduzido, Paulo Policarpo Ângelo. Em seguida, os policiais miliares, naqueles arredores realizaram busca pessoal no conduzido Paulo, ocasião na qual encontraram 34 (trinta e quatro) porções de substâncias análogas à cocaína, envoltas em um preservativo, além da quantia de R$ 314,00 (trezentos e catorze reais), em tese, fruto da mercancia.
Entende-se presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública ou frustrar a aplicação da lei penal. Não custa ressaltar que, em consulta aos antecedentes criminais do flagranteado, inobstante ser considerado réu primário, verifica-se a existência de várias anotações criminais pela prática de crimes, contudo, não titubeou em recorrer à realização de nova conduta criminosa, o que reforça a necessidade da segregação ora imposta.
Ou seja, a conduta delituosa não seria fato inusitado em sua vida. [...]
Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir. [...]
Além disso, com a garantia de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, notadamente porque as medidas concedidas ao suspeito, alternativas à prisão, não se mostraram eficazes para evitar a reiteração criminosa.
Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que o delito em comento possui pena superior a 4 (quatro) anos.
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de PAULO POLICARPO ÂNGELO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011 [...].” (Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito – Pje NU 1000203-21.2022.8.11.0024)
Pois bem.
A suposta ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com peso de 19,17g (dezenove gramas e dezessete centigramas), e o valor R$ 314,00 (trezentos e catorze reais), durante rondas de rotina, conforme depoimento dos policiais militares Wuilker Nascimento Boaventura da Silva e Elvis de Oliveira Costa, na fase policial, bem como na reiteração delitiva diante dos registros de uma condenação por receptação e uma ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico (Sistema Primus e siap.tjmt.jus.br – Códigos 18198 e 105525/Comarca Chapada dos Guimarães).
A natureza da droga apreendida [cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somada à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).
Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
No caso, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva - 19,17g (dezenove gramas e dezessete centigramas) - (TJMT, HC NU 1016485-46.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).
Além disso, os registros criminais do paciente referem-se a crimes diversos, sendo que condenação por receptação retrata fato praticado em 4.6.2007, ao passo que a lesão corporal no ambiente teria sido cometida em 8.5.2018, cuja ação penal encontra-se na fase de instrução (Sistema Primus e siap.tjmt.jus.br - Códigos 18198 e 105525/Comarca Chapada dos Guimarães), a elidir o risco de reiteração delitiva.
Atente-se que decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015). Isso porque “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).
Não bastasse, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [rua Mamonas, no 131, bairro São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT], família constituída [esposa e 6 (seis) filhos] e exerce ocupação lícita como microempresário [Distribuidora Empório], localizada à avenida São Sebastião, S/N, Bairro São Sebastião/Chapada dos Guimarães (ID 118788498/ID 118792955).
Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos registros criminais e as condições pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO